Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. As Autarquias de Trânsito, DETRAN/DF e DER, através dos Embargos de Declaração de ID 55929474 apontam suposta contradição no julgado do Acórdão de ID 55493766, requerendo o devido esclarecimento.
4. Sustentam que os embargos de declaração anteriores foram acolhidos, porém a redação do “item 12” do acórdão manteve a redação que faz menção à transferência de pontos e multas a partir de fevereiro/2015.
5. Com razão os Embargantes. Assim, imperioso o acolhimento do presente recurso, para constar do Acórdão que a obrigação imposta às Autarquias de Trânsito, no sentido de transferência da pontuação e valores das multas ao recorrido principal, se dê após o trânsito em julgado do Acórdão, devendo ser suprimida a data de fevereiro de 2015.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para alterar o item “12” do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o primeiro requerido a transferir o veículo FORD FOCUS 1.6L HA, cor preta, placa JFT-4791, chassi 8AFDZZFHA6J476613, ano 2005, modelo 2006, para o seu nome, no prazo de 30 trinta) dias, sob pena de multa diária. Fica determinado aos órgãos de trânsito, Detran DF e DER DF que transfiram a pontuação e valores das multas ao recorrido principal, após operado o trânsito em julgado.”
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.